Tribunal: TJES
Processo: 5021332-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021332-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIEL AMARAL JUNIOR e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARIEL AMARAL JUNIOR E OUTROS em face do acórdão julgado no ID 3266258, que conheceu do Recurso Inominado interposto, dando-lhe provimento, para que constar: “Conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) com juros e correção monetária a partir da citação e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data para cada Recorrente, respectivamente. Deixo de condenar os Recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso”.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte embargada.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, conforme o Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que assiste razão ao Embargante, tendo em vista que constato a presença de erro material a ser sanado, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que, in casu, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que, de fato, após verificação da gravação da sessão de julgamento, restou entendido que os danos morais a serem fixados seria no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo assim,
onde lê-se:
“conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) com juros e correção monetária a partir da citação e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data para cada Recorrente, respectivamente. Deixo de condenar os Recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.”
passa a constar:
“conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) com juros e correção monetária a partir da citação e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data para cada Recorrente, respectivamente. Deixo de condenar os Recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.”

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para corrigir o erro material no v. Acórdão em relação ao valor da monta dos danos morais em que o Embargado foi condenado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.